Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-62.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003176-62.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILANDIO SIDINEY DA SILVA - CPF: 979.312.921-20 (RECORRENTE), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003176-62.2020.8.11.0009

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER

Recorrente(s):

EDILANDIO SIDINEY DA SILVA

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA EM AERONAVE – RECOLOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO ITINERÁRIO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM CERCA DE 14 HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 927, do Código Civil

Dano moral que se mostra presente no caso frente ao tempo total de atraso até a chegada ao destino final, que atingiu de cerca de 14 horas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida, nas contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

De início, observo que muito embora tenha sido acolhida a preliminar de conexão pelo juízo a quo, foi prolatada sentenças específicas para cada feito, de onde estes permaneceram tramitando de forma isolada, os quais verifico que os feitos 1003174-92.2020.8.11.0009 e 1003173-10.2020.8.11.0009 encontram-se com sentença já transitada em julgado, enquanto que o feito 1003172-25.2020.8.11.0009, distribuído a outro relator, foi por este analisado isoladamente, sendo dado parcial provimento ao recurso então interposto, estando pendente de julgado apenas a presente demanda e o feito 1003178-32.2020.8.11.0009, motivo pelo qual se tornou inócua a conexão, o que faço por analisar o presente feito em separado, tal como assim ocorreu nos demais.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte Recorrente adquiriu passagens aéreas da Recorrida para voos de Navegantes/SC à Cuiabá/MT, com conexão em Porto Alegre/RS, cujo a previsão de chegada ao destino final restou por fixado para às 01h50min do dia 24/11/2020.

Todavia, restou por incontroverso que o primeiro trecho contratado foi cancelado, o que implicou na recolocação do consumidor em itinerário diverso, o qual partiu de cidade distinta, onde foi para ela transportado por via terrestre em veículo fornecido pela Recorrida, chegando, porém, ao destino final apenas as 15h15min do dia 24/11/2020, ou seja, com um atraso de cerca de 14 horas.

Em defesa, a Recorrida se limitou a alegar que o atraso do primeiro trecho decorreu de manutenção não programada na aeronave, pugnando pela incidência de excludente de responsabilidade.

Ocorre que, em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de manutenção não programada em aeronave não é hipótese de excludente de responsabilidade.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

Portanto, a indenização pleiteada é medida de direito.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Desta feita, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando-se em conta a Recorrente somente chegou ao seu destino cerca de 14 horas após o contratado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022